Tribunal: TJDFT
Processo: 0007421-95.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DOCUMENTOS NOVOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE O ESBOÇO DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. LANÇAMENTO PELA SEFAZ/DF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO. ALUGUEL DE IMÓVEL. FRUTO A SER PARTILHADO. NÃO DEMONSTRADO. DESPESAS COM OS IMÓVEIS DO ESPÓLIO. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. NÃO COMPROVADA. CUSTAS PROCESSUAIS DO INVENTÁRIO. ATÉ A PARTILHA. ESPÓLIO. DEPOIS DA PARTILHA. HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC).
2. Evidenciado que a parte apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido.
3. A divisão apresentada pela inventariante está em consonância com a divisão apresentada pelo Apelante. Não há falar em nulidade por falta de intimação das partes para se manifestar se não houver prejuízo para estas. Prescindível, portanto, a intimação das partes para se manifestarem acerca do referido esboço de partilha.
4. Os valores dos imóveis indicados pela inventariante são diversos dos que foram lançados pela SEFAZ/DF, cuja impugnação a estes deveria ter sido feita administrativamente em 30 dias. Não se constatando nos autos a aludida impugnação, verifica-se operada a preclusão, consoante disposto no art. 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
5. Se o bem móvel arrolado foi partilhado consoante indicado pelo Apelante, portanto, não há interesse recursal de sua parte nesse ponto.
6. Incumbe ao inventariante, com anuência dos demais herdeiros, fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.
7. É da índole do condomínio que a res comum seja igualmente aproveitada economicamente por todos os comunheiros, não se concebendo que apenas um deles extraia isoladamente os frutos e as utilidades por ela proporcionados, já que isso contraria a essência do instituto e colide frontalmente com suas normas regentes. Entretanto, no presente caso, embora o pedido de partilha dos frutos provenientes do aluguel do imóvel possa se dar com base na documentação apresentada pelos herdeiros, o Apelante não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que o aludido imóvel está alugado desde setembro de 2016 e nem de que os Apelados estão usufruindo unilateralmente do valor do aluguel.
8. Até a partilha, as custas processuais deverão ser suportadas pelo espólio, e depois desta, respondem os herdeiros, “cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube” (art. 1.997 do Código Civil).
9. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, visto que estes não foram arbitrados na sentença.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida apenas para, reformando em parte a sentença, determinar que, até a partilha, as custas sejam suportadas pelo espólio, e depois desta, sejam suportadas pelos os herdeiros, “cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.